Tribunal: TJMT
Processo: 0002718-41.2016.8.11.0029
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002718-41.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KEZIA DE SOUSA MATOS (APELANTE), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE VISANDO AO PRÓPRIO CONSUMO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. VÍCIO EM ENTORPECENTES. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA
. VIABILIDADE. REGISTRO CRIMINAL POSTERIOR.
3.

CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. IMPROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
4.

REGIME MAIS BRANDO
. ADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
QUANTUM
DA PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO.
5.

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
. VEDAÇÃO. CRITÉRIO QUANTITATIVO NÃO ATENDIDO.
6.
INCONSTITUCIONALIDADE PENA DE MULTA
. IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
7.
CUSTAS PROCESSUAIS.
ISENÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS -
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL

SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Havendo comprovação inequívoca de que a apelante trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 2,30g de cocaína com finalidade mercantil, não há como absolvê-la da imputação de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), nem mesmo desclassificar a conduta para o delito de porte visando ao próprio consumo (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

1.2.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.3.
O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado n.º 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.1.
De acordo com o art. 63 do Código Penal, para a caracterização da reincidência, exige-se que o novo crime seja cometido depois do trânsito em julgado da condenação por delito anterior. Não preenchido tal requisito, deve-se afastar a agravante.

3.

A existência de condenação posterior, já transitada em julgado, também pelo crime de tráfico de drogas, impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, porquanto demonstra a dedicação à atividade criminosa.

4.
A fixação de pena privativa de liberdade não superior a 8 anos e a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes (2,30g de cocaína), somadas à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP, c/c art. 42 da Lei n.º 11.343/2006), autorizam seja fixado o regime semiaberto (art. 33, § 2.º, alínea
b
, do CP).

5.
A imposição de resposta penal superior a 4 anos obsta a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (art. 44, inc. I, do CP).

6. “
A alegada inconstitucionalidade da pena de multa cominada pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao contrário do alegado pela defesa, não fere qualquer princípio constitucional, especialmente os alegados no recurso, quais sejam a individualização da pena e a isonomia” (TJMT. RAC 71079/2014) Rel. Des. Pedro Sakamoto. Segunda Câmara Criminal. Jul. 29/10/2014).

7.
O momento de se aferir a situação da condenada para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Kézia de Sousa Matos
foi condenada à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, porque teria praticado o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006).

Inconformada, busca a
absolvição
, por acreditar que as provas constantes nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória ou a
desclassificação
da conduta para a descrita no
art. 28 da Lei de Antidrogas
.

De modo subsidiário, busca ver:
a)
afastada a reincidência;
b)
aplicada a causa
diminutiva
inserta no art
. 33, § 4.º, da Lei nº. 11.343/2006;
c)
fixado
regime mais brando
e
substituída a pena
por restritiva de direitos
; d)
reconhecida a
inconstitucionalidade da pena de multa; e) isenção das custas processuais

(ID. 89111550/51).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID. 89111591).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para retirar a agravante da reincidência (ID.

90169953),
conforme respectivo sumário que segue:

“Apelação Criminal:
Tráfico de drogas. Art. 33 “
caput”
da Lei n°. 11.343/2006. –
1)
Pretendida desclassificação da conduta da apelante para o de usuário de drogas prevista no art. 28, da Lei de Drogas. –
Inadmissibilidade
– Não preenchimento dos requisitos para desclassificação da conduta da apelante para o de usuário de drogas, porquanto restou comprovado nos autos que as drogas apreendidas em sua posse eram destinadas a mercancia, em especial pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela sua prisão em flagrante. Ademais, a
e
ventual condição de usuário de drogas não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso de drogas. –
2)
Pleito pelo afastamento da agravante da reincidência prevista no art. 61 inciso I do CP. –
Admissibilidade
–
In casu
, apelante possui uma condenação pelo cometimento de um novo crime de tráfico de drogas, que ocorreu posteriormente a presente ação, logo não podem ser utilizados, para configurar agravante da reincidência. –
3)
Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. –
Improcedente
– No caso posto em mesa para julgamento, não há como se aplicar ao apelante o citado “privilégio”, vez que increpada figura como ré não apenas na presente ação penal, pois foi condenada pela prática de tráfico de drogas em outra ação posterior, pela qual encontra-se cumprindo pena nos autos de execução penal de n°. 0003940-73.2018.8.11.0029, bem como responde a outra ações penais por crimes contra o patrimônio e ameaça, tais elementos, evidenciam que a denunciada se dedicava à atividade criminosa, e, por isso, deve ser afastado o privilégio postulado pela defesa. –
4)
Pleito pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena. –
Impossibilidade
– No caso in voga, a apelante
Kezia
foi condenada a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) diasmulta, e ainda que seja excluída agravante reincidência, a sua pena permanecerá superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que impede a concessão da alteração para o regime aberto, nos termos do art. 33 § 2º "b" do Código Penal. –
5)
Pretendido reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 33 da Lei de Drogas, no que se refere aplicação da pena de multa. –
Inocorrência
– A previsão da pena de multa, nos termos da Lei Antitóxicos, atende perfeitamente aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo certo que o aumento do valor cominado pela novel legislação apenas revelou a intenção do legislador em recrudescer o tratamento penal dispensado aos infratores alcançados pela Lei Antidrogas, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da referida sanção pecuniária. –
6)
Do pleito pela concessão do benefício da justiça gratuita a apelante
Kezia
. –
Improcedente
–
Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. –
Pelo parcial provimento do apelo interposto, tão somente para afastar agravante da reincidência, mantendo-se, no mais, incólume a sentença guerreada.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
20 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021